Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO. PLATAFORMA www.consumidor.gov.br. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial, ao deixar transcorrer in albis o prazo concedido, sem qualquer manifestação, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC/15.
2. Apelação conhecida e não provida.